Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-19.2022.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001239-19.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VANDALUCY OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 581.040.381-68 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela parte embargante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro relativos à exclusão da quota-parte do cônjuge.

II. Questão em discussão
:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, e, consequentemente, se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória.

III. Razões de decidir
:

3.

A ausência de justificativa para o julgamento antecipado do mérito sem a abertura da fase probatória viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente em controvérsia sobre questão de fato.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A ausência de abertura da fase probatória em casos que demandam produção de provas para o esclarecimento de fatos relevantes configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para assegurar a ampla defesa e o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, art. 843; Lei n. 4.504/1964, art. 65,
caput
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
, N.U. 1002097-82.2019.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 24.7.2024;
TJMT
, N.U. 1000540-71.2022.8.11.0036, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 7.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDALUCY DE OLIVEIRA CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1001239-19.2022.8.11.0018 opostos contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Não houve condenação relativa a honorários advocatícios, pois incabível em favor do Ministério Público.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para manifestar sobre a contestação e não foi oportunizado o direito à produção de outras provas.

No mérito, assevera que os imóveis rurais são bens divisíveis, logo não estão sujeitos à disposição do art. 843 do Código de Processo Civil, que se aplica a penhora de bens indivisíveis, pelo que deve ser excluída a sua quota-parte da medida constritiva.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, excluir a quota-parte que lhe pertence das constrições levadas a efeito nos autos n. 0003538-98.2013.8.11.0018.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 229478703, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 231990154, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDALUCY DE OLIVEIRA CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1001239-19.2022.8.11.0018 opostos contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A preliminar de
nulidade da sentença decorrente de cerceamento de defesa está fundamentada na ausência de intimação da apelante para manifestar sobre a contestação apresentada pelo apelado, bem como no fato de que não foi oportunizado o direito à produção de outras provas.

Quanto ao julgamento antecipado do mérito, constato que a sentença (Id. 229478683) em nenhum momento tratou sobre o motivo da supressão da fase probatória.

No caso, a questão relativa à quota-parte devida ao cônjuge, objeto de constrição em autos outros, estaria a depender da produção de outras provas para apurar se os imóveis rurais são
pro diviso
ou
pro indiviso
, uma vez que a divisão do imóvel não pode ser inferior à área da dimensão do módulo de propriedade rural, a teor do que estabelece o art. 65,
caput
e § 1º, do Estatuto da Terra regido pela Lei n. 4.504/1964.

“
Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural.

§ 1° Em caso de sucessão
causa mortis
e nas partilhas judiciais ou amigáveis, não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo de propriedade rural.
”

Assim, não havia elementos suficientes para o d. Juízo
a quo
aplicar a disposição do art. 843 do Código de Processo Civil que trata da penhora de bem indivisível, que pudesse justificar o julgamento antecipado do mérito da pretensão originária.

Dessa forma, presente a controvérsia sobre questão de fato, não é admissível dispensar a produção de outras provas, aliás, repise-se, sequer foi apresentada na sentença a razão da supressão da fase probatória, a impor a anulação da sentença, de modo a possibilitar a reabertura da fase probatória.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.
” (TJ-MT, N.U 1002097-82.2019.8.11.0009, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024, publicado no DJE 8.8.2024).

“
O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe
.” (TJ-MT, N.U 1000540-71.2022.8.11.0036, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 7.2.2024, publicado no DJE 14.2.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024